Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706822-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA ROSA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover em relação a petição de ID 26455439. O instituto do recurso adesivo é incabível no âmbito dos juizados especiais, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, de modo que a insurgência apresentada pela autora não merece ser conhecida. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2021.